Tribunal: TJMT
Processo: 0000008-47.2012.8.11.0010
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0000008-47.2012.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO DE JESUS SANTOS - CPF: 014.679.691-84 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULLIANNE FRANCO DA SILVA - CPF: 030.939.311-69 (VÍTIMA), JULLIANNE FRANCO DA SILVA - CPF: 030.939.311-69 (ASSISTENTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), ROBERVAL ALBINO DOS SANTOS - CPF: 627.919.231-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO INFRINGENTE PELA ABSOLVIÇÃO.
PROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUTORIA DUVIDOSA E NÃO COMPROVADA EM JUÍZO.
EMBARGOS PROVIDOS
.

1.

Embora a palavra da vítima tenha especial relevância nos delitos patrimoniais, ela só serve para alicerçar a condenação quando revestida de certeza e segurança e apoiada em meios de prova igualmente idôneos.

2.

Na hipótese, conquanto a vítima tenha dito, na sede da autoridade policial, que o acusado/embargante foi o responsável pela subtração de bens, ela não foi ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e os policiais militares inquiridos nessa etapa se limitaram a afirmar que, ao se deparar com fotografias de possíveis suspeitos do ilícito, a vítima indicou o acusado/embargante como seu autor, evidenciando a fragilidade do conjunto probatório.

3.

Como
ao magistrado é defeso fundamentar a condenação em meras presunções ou em elementos colhidos exclusivamente na fase investigatória, a falta de provas seguras e judicializadas acerca do envolvimento do acusado/embargante na conduta criminosa recomenda, à luz do brocardo
in dubio pro reo
, seja declarada a absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

4.

Quando o entendimento minoritário, reconhecendo a insuficiência do conjunto fático-probatório para alicerçar a condenação, traduz a melhor aplicação do direito ao caso concreto, o voto vencido deve ser alçado à condição de prevalente.

5.
Embargos Infringentes providos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Maurício de Jesus Santos
opõe Embargos Infringentes contra aresto prolatado pela Segunda Câmara Criminal, que, por maioria de votos,
negou provimento
ao
Recurso de Apelação
interposto pela defesa técnica visando absolvê-lo do crime de
Furto Simples
(art. 155,
caput
, do CP).

Em apertada síntese, requer a
prevalência do voto vencido
, da lavra do
Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro
, para que seja provido o recurso defensivo e declarada a sua
absolvição
com fundamento na insuficiência de provas para lastrear a sentença condenatória (ID 174286159).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 174760682).

O recurso foi admitido pelo douto relator e distribuído na forma regimental (ID 175044195).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Embargos Infringentes n. 0000008-47.2012.8.11.0010

Embargante
:
Maurício de Jesus Santos

Embargado
:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

VOTO – VISTA

Desembargador Pedro Sakamoto

Com a devida vênia do eminente relator, mantenho o entendimento que adotei no julgamento da apelação pela Segunda Câmara Criminal, qual seja:

“
Embora não tenha comparecido à audiência de instrução para ratificar suas declarações extrajudiciais, a vítima, Jullianne Franco da Silva, ao ser inquirida em delegacia, declarou ter identificado fotograficamente o ora apelante,
Maurício de Jesus Santos
, como sendo o autor do crime, bem como afiançou que já conhecia o recorrente, uma vez que este costumava ir ao estabelecimento comercial semanalmente, ocasiões em que o acusado ‘
olhava, olhava e nunca comprava nada’
(Id. n. 149825784, p. 47;
sic
).

Em relação ao procedimento do reconhecimento de pessoas, o artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:

‘
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.’

Esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que o modelo legal de reconhecimento acima descrito não tem caráter cogente, mas recomendatório, de modo que a sua não observância, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, principalmente se o ato for ratificado em juízo, consoante o enunciado sumular n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

No que concerne à valoração dos elementos probatórios, o CPP adotou o sistema do livre convencimento motivado. De acordo com tal sistema, o magistrado não está limitado aos meios de prova regulamentados em lei, de modo que, desde que lícitas e legítimas, as provas não previstas expressamente poderão ser admitidas na formação da convicção do julgador.

A respeito do tema, assim se posiciona a melhor doutrina:

‘
Trata-se de meio legítimo de prova, em especial se for renovado de forma pessoal em juízo. Ainda que não haja essa renovação judicial, nem assim poderá ser considerado o reconhecimento fotográfico uma prova irregular. Entretanto, neste caso, terá seu valor reduzido, podendo servir de elemento de convicção apenas quando confirmado por outras provas. A legitimidade do reconhecimento efetuado por meio de fotografia na fase do inquérito policial, se confirmado por outras provas, não apenas é capaz de justificar o recebimento da denúncia e da queixa, como também de permitir a imposição de medidas cautelares (inclusive a prisão preventiva). Poderá, ainda, nestas mesmas condições, contribuir para a formação do convencimento do juiz visando à prolação de sentença condenatória’
(AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro.
Processo Penal Esquematizado
, 6ª edição. São Paulo: Editora Método, 2014, pp. 595-596).

A propósito, destaco que esta colenda Câmara, defrontando-se com caso semelhante, decidiu, recentemente, que ‘
os reconhecimentos fotográficos realizados no inquérito policial, como elementos de informação, são aptos para a identificação dos réus e fixação da autoria delituosa, desde que corroborados por outros elementos idôneos de convicção e confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’
(TJMT, Apelação n. 0003157-05.2020.8.11.0064,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 31.5.2021; data da publicação: 2.6.2021).

Não ignoro que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, em 27 de outubro de 2020, adotou o entendimento de que a ausência de fiel conformidade do ato ao rito previsto no art. 226 do CPP ‘
enseja a nulidade da prova’
, pretendendo que se adotasse ‘
um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas’
. Todavia, observo que tal posicionamento, além de ignorar características fundamentais da atividade investigatória, não encontrou eco nem mesmo na totalidade dos julgamentos subsequentes realizados pelo referido órgão colegiado. Confira-se:

‘
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, C/C § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO CONSIDERADO COMO MERA RECOMENDAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA 443/STJ.

1. In casu, as instâncias ordinárias, com apoio nos elementos probatórios dos autos, em especial o depoimento das vítimas e a prova testemunhal, concluíram que restaram devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva da conduta imputada.

2. Considerando a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, a fração de 2/3 para majorar a pena não evidencia violação da Súmula 443/STJ.

3. Agravo regimental improvido’
(STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 11.5.2021; data da publicação: 18.5.2021).

‘
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

2. Agravo regimental improvido’
(STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 2.3.2021; data da publicação: 5.3.2021).

Além disso, a Quinta Turma do STJ também mantém a interpretação tradicional e majoritária de que o dispositivo legal em questão (art. 226 do CPP) tem viés meramente recomendatório, daí por que eventuais variações no procedimento do reconhecimento não teriam o condão de macular o conteúdo probatório dali advindo. Veja-se:

‘
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento) de modo diverso.

2. Conforme consignado pela Corte de origem, o ato judicial repressivo não foi prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico dos envolvidos, mas também com esteio em todas as provas produzidas, colhidas na fase do inquérito policial e judicial, circunstância que afasta a nulidade alegada. Assim, houve fundamentação concreta para a condenação do acusado, em que o Tribunal a quo, diante das provas dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para concluir pela absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal (HC 552.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

4. Agravo regimental não provido’
(STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 18.8.2020; data da publicação: 24.8.2020).

Outrossim, como demonstrado, na espécie, não se trata de um reconhecimento realizado a esmo por alguém que nunca houvesse visto o réu até a data dos fatos, mas de um apontamento certeiro por pessoa que já estava habituada a ver o apelante com certa frequência. Situação idêntica àquela verificada por esta Câmara no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1000137-14.2020.8.11.0088, em 17 de maio último, ocasião na qual o eminente relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, bem pontuou o seguinte:

‘
Consta, de reconhecimento, há dados no processo, de que a vítima sobrevivente conhecia as pessoas envolvidas, ou seja, as pessoas que teriam, inclusive, atirado nela. Então, perde já grande relevância a questão do reconhecimento pessoal. Se você tem conhecimento já de determinada pessoa, reconhecimento pessoal, reconhecer por que, se eu já o conheço? Por que eu iria colocá-lo entre outros pra dizer quem é quem? Eu conheço, eu sei quem é’
(https://www.youtube.com/watch?v=NSvzPEl3ZuM – 1h19min54).

Ademais, no caso dos autos, os policiais militares Leonézio Pereira Gomes e Roberval Albino dos Santos, que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, foram ouvidos sob o crivo do contraditório, oportunidade em que confirmaram com absoluta segurança que a ofendida reconheceu
Maurício
, ‘
sem sombra de dúvida’
, como sendo o autor do delito; não fosse o bastante, Leonézio asseverou que, à época, o réu vinha praticando diversos crimes dessa natureza na região (Id. n. 149825785).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, nos termos do enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Defrontando-se com caso semelhante ao dos autos – em que o reconhecimento
extrajudicial
realizado pela vítima foi corroborado
judicialmente
pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado –, esta Corte Estadual assim decidiu:

‘
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IMPERTINÊNCIA – PROCEDIMENTO MERAMENTE INQUISITIVO – DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –
RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES
EXTRAJUDICIAIS
DA VÍTIMA, DEVIDAMENTE CORROBORADA
EM JUÍZO
PELOS SEGUROS E UNÍSSONOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES
– NEGATIVA DE AUTORIA DESPROVIDA DE SUSTENTÁCULO FACTÍVEL – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FURTO SIMPLES – DESCABIMENTO – AMEAÇA EXERCIDA POR MEIO DE PALAVRAS E GESTOS – INTIMIDAÇÃO CAPAZ DE SUBJUGAR A VÍTIMA – APELO DESPROVIDO.

A instrução do inquérito policial é meramente inquisitiva e não possui cunho decisivo no processo criminal, sendo inclusive dispensável, de sorte que eventuais irregularidades ocorridas no reconhecimento fotográfico realizado perante a autoridade policial não contaminam o restante do processo, ainda mais quando este procedimento nem sequer foi utilizado pelo magistrado para fundamentar a sentença condenatória.

Estando perfeitamente comprovadas a materialidade e autoria delitiva, não há espaço para a almejada absolvição, isto porque
as declarações
extrajudiciais
da vítima, associadas aos depoimentos
judiciais
dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, dão a certeza necessária para o édito condenatório
, lembrando que tais declarações encontram-se isentas de qualquer mácula, não havendo qualquer indício de que teriam motivo em prejudicá-lo, afirmando que o apelante confessou informalmente a prática delitiva.

Não há falar em desclassificação do delito de roubo para furto, porquanto evidenciado que o apelante proferiu ameaças verbais de agressão contra a vítima – adolescente de apenas 13 anos de idade – cujo artifício foi suficiente para lhe intimidar, a ponto de não esboçar reação alguma, permitindo que o apelante subtraísse seu pertence.

Incabível a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, haja vista que se trata de crime praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa, conforme a inteligência do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal’
(TJMT, Apelação n. 130496/2016,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 8.2.2017; data da publicação: 14.2.2017).

Nesse contexto,
mantenho
a condenação do apelante.
”

A esses fundamentos, acrescento as seguintes considerações.

Há uma linha tênue entre presunção de inocência e ingenuidade judicial deliberada. O simples fato de a vítima não ter
visto
a subtração propriamente dita não infirma a inevitável conclusão de que o réu a praticou. E essa conclusão decorre de uma
convergência
de indícios – assim compreendidos como provas indiretas – que não pode ser confundida com simples
coincidência
circunstancial.

A propósito, porventura não é a maioria dos delitos dessa natureza perpetrada na clandestinidade, sem testemunhas presenciais?

Ora, a ofendida foi inequívoca em seu depoimento:

“
Que, diz a depoente que é funcionária D’LUCK, instalada na Avenida Botocudos, nº 647, Bairro Santo Antonio; Que, diz a depoente que ontem 30-11-2011, por volta de 10;00 horas chegou na loja o interrogado
MAURICIO
, pessoa freqüentadora da loja todas as semanas a procura de CALÇA JEANS, olhou e pediu um copo dagua a sua pessoa, deu a ele, ele pediu uma calça que não tinha a mostra, foi no depósito e retornou e quando voltou a loja viu que cuecas que estavam exposta não estava no local e olhou para ele e viu a camiseta dele estava alta bem como a calça e ele disse que estava bom e não quis olhar as calças, saiu e foi embora dizendo que iria retornar; Que, diz a depoente que ele saiu da loja rápido e quando foi ver onde ele estava o mesmo já estava na esquina e as cuecas não estavam mais no local e ligou a sua patroa informando os fatos e ela e a mesma disse que era para ligar para PM, sendo que imediatamente ligou 190 e os policiais estiveram na loja e chegando descreveu ele aos policiais eles foram na casa dele ele não estava e retornaram a loja com um pendrive de fotos de suspeitos, abriu no computador mostrou a sua pessoa e reconheceu como sendo
MAURICIO DE JESUS SANTOS
o elemento que havia furtado a loja e já estava acostumado a ir lá todas as semanas; Que diz a depoente que o interrogado era acostumado a ir na loja todas as semanas, olhava, olhava e nunca comprava nada, mas somente ontem notou que ele havia furtado; Que diz a depoente que não sabe ao certo quantas cuecas tinha, mas acha que tinha em torno de 10 cuecas
” (Id. n. 149825784, p. 47;
sic
).

Ou seja, o acusado se passou por um consumidor comum, pediu à vítima para ver calças que não estavam à mostra e, aproveitando-se da ausência momentânea da ofendida (que se dirigiu ao depósito para buscar as peças), escondeu diversas cuecas por baixo das vestes, formando os “volumes” que a vítima relatou ter percebido ao retornar, e ainda disse que não tinha mais interesse na tal calça, deixando o local apressadamente.

Convém reiterar que o relato da ofendida foi corroborado, sob o crivo do contraditório, pelos policiais militares que atuaram no caso, cujos depoimentos são dotados de presunção de veracidade, consoante o enunciado sumular n. 8 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Outrossim, é importante ressaltar que uma dessas testemunhas, qual seja, Leonézio Pereira Gomes, afiançou que o embargante vinha praticando diversos furtos desse jaez na região.

Assim, entendo que seria preciosismo exigir prova
adicional
da autoria do crime, o que também significaria desprezar a própria natureza da infração penal, perpetrada mediante dissimulação precisamente a fim de evitar que a ofendida presenciasse a subtração.

Ademais, malgrado o réu não seja obrigado a produzir prova contra si, certo é que, ao optar por apresentar sua versão dos fatos, deixando de exercer seu direito constitucional ao silêncio, eventuais incongruências do interrogatório poderão servir para, simultaneamente, descredibilizar a palavra do acusado e robustecer a imputação. É o que se tem na espécie, na medida em que o embargante, não contente em simplesmente negar a prática da subtração – o que, isoladamente, seria compreensível –, sustentou que nem sequer saíra de casa na data dos fatos e que tampouco sabia onde ficava o estabelecimento comercial em questão,
alegação absolutamente inverossímil
quando confrontada com as declarações prestadas, na delegacia, pela vítima e, em juízo, pelos próprios policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do recorrente, no sentido de que o réu não apenas esteve no referido estabelecimento na ocasião, mas diversas outras vezes, bem como não se encontrava em sua residência quando inicialmente procurado pelos policiais.

Aliás, o fato de o acusado não ter se dirigido para sua casa imediatamente após o crime explica o fato de os bens furtados não terem sido encontrados no imóvel posteriormente, afigurando-se muito provável que o réu tenha se desfeito dos produtos nesse intervalo, fornecendo-os, onerosamente ou não, a terceiro(s), quiçá até mesmo em troca de substâncias entorpecentes, como sói acontecer em casos semelhantes.

Logo, é evidente que o embargante cometeu o delito descrito na peça acusatória.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
aos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024